Tribunal: STF
Processo: MI 554
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-10
Data de publicação: 2008-04-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Omissão
   legislativa em relação à regulamentação do Decreto-lei nº
   2.318/1986. 3. Inexistência de previsão constitucional.
   Inviabilidade da ação mandamental. 4. Agravo regimental improvido.